Tribunal: TJDFT
Processo: 0713694-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713694-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANA AMANCIA DO AMARAL AGRAVADO: JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ana Amância do Amaral (ID n° 29614182, págs. 1-10) contra acórdão deste 2a Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno (ID no 29251875, págs. 1-5). 2. Intimem-se os embargados, Petrobras Distribuidora S/A e Roberto Luz de Barros Barreto para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, ouça-se o Ministério Público (ID no 29591560). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 5 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO